Tribunal: TJPA
Processo: 0008253-63.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008253-63.2018.8.14.0136

APELANTE: J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME, BANCCO ITAUCARD SA

APELADO: BANCCO ITAUCARD SA, J R SOUZA & MOREIRA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão que conheceu em parte e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à Apelação da Autora, J R SOUZA & MOREIRA LTDA. – ME, e ao apelo do Réu, ora embargante. O Embargante alega omissão quanto à necessidade de comprovação dos lucros cessantes e quanto à alegação de erro proveniente exclusivamente do oficial de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão sanável por meio dos aclaratórios; (ii) é cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios; (iii) há litigância de má-fé por parte do Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não há omissão no acórdão, uma vez que as questões levantadas pelo Embargante foram devidamente analisadas, ainda que de forma contrária aos seus interesses. A alegação de erro do oficial de justiça constitui inovação recursal, não tendo sido apresentada em momento anterior, sendo, portanto, inviável sua análise. A decisão que reconheceu a comprovação dos lucros cessantes está fundamentada no contrato de locação não impugnado oportunamente.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

3.

Não se aplica a multa por embargos protelatórios, porquanto não há que se falar em abuso do direito de recorrer.

4.

Não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito, razão pela qual não se aplica a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição. 2. Não se aplica a multa por embargos protelatórios quando não demonstrado o abuso do direito de recorrer. 3. A litigância de má-fé exige a comprovação da intenção dolosa de protelar o feito.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 941, § 3º, 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: - DJe 29/10/2008;

·

STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARAPANIM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008253-63.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADA: J R SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 24766029

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO ITAUCARD S/A
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 24766029
, que
conheceu em parte do Agravo Interno de
Id. Num. 22198876
e, no ponto em que dele conheceu, NEGOU-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática ali guerreada (
Id. Num. 21243559
), que deu provimento à apelação da Autora,
J R SOUZA & MOREIRA LTDA. – ME,
e ao apelo do Réu, ora embargante
.

Breve retrospecto processual.

Na origem, o Autor/Apelante alega que, diante de seu inadimplemento em um contrato de financiamento de veículo junto à instituição financeira ré, teve contra si expedido um mandado de busca e apreensão.

A autora, proprietária de um caminhão e de um tanque de aspersão de água (Probomba), alega que o réu, de forma arbitrária e sem prévia comunicação, realizou a busca e apreensão de ambos os bens, mesmo estando o tanque quitado, causando-lhe prejuízo material e moral.

Informou que o Caminhão VW-31.320, de placas 1913, cor branca, foi apreendido por oficial de justiça na data de 08/06/2015, conforme certidão juntada com a exordial (fl. 27).

Asseverou que, diante da perda da posse do veículo, celebrou acordo com a parte ré para quitação da dívida integral, mediante o pagamento de um boleto bancário no valor de R$153.045,95 (fl. 31).

À fl. 32, juntou o comprovante do pagamento na data de 19/06/2015, mas alega que, ao tentar reaver o bem móvel, conforme estipulado no acordo, constatou que o caminhão havia sido enviado para o pátio de uma empresa de leilões na cidade de Benevides/PA.

Visando a não perder o bem após pagamento da dívida, alega a requerente que se deslocou mais de 1000km até a cidade de Benevides/PA, mas lá chegando percebeu que seu caminhão estava todo “depenado”, com troca de rodas/pneus, destruição de peças e que ainda estava obrigado a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo custo com o guincho que levou o veículo até Belém e pela estadia no pátio da empresa de leilões.

Ao final, requereu a condenação da parte ré em indenização pelos danos materiais, consistentes nas peças subtraídas e destruídas do caminhão, conforme planilha de fl. 09 e orçamentos anexados à exordial. Requereu ainda indenização por danos morais e por lucros cessantes, pois teria perdido o valor que receberia pelo aluguel do veículo no período.

Juntou os documentos de fls. 19-89.

Não houve acordo em audiência designada para tal desiderato.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação às fls. 99-119, alegando, em suma, que a busca e apreensão deferida judicialmente teria sido cumprida na forma prevista em lei.

Mencionou ainda que não teria havido pretensão resistida ou qualquer motivo para indenização por danos morais.

A defesa pugna ainda pela lisura da sua conduta, informando que procedeu com todo o necessário para solução pacífica da lide, e ao final, no mérito só pleiteou a improcedência da demanda.

Réplica apresentada às fls. 125 e ss.

As partes não produziram prova em audiência de instrução.

A sentença, proferida pelo Juízo de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$85.485,47 (oitenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso (19/06/2015 - pagamento para entrega do veículo) e correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (Súmula 43, do STJ).

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado.

Transcrevo excertos da sentença (id. 10953219, p. 20-24):

(...) O processo está completamente instruído, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida e declarada.

Sem preliminares, passo ao mérito.

Não se está no processo a discutir a legalidade da busca e apreensão, este não é o cerne da lide. De forma incontroversa o cumprimento do mandado de busca e apreensão foi legítimo.

Ocorre que, no que diz respeito ao acordo apresentado às fls. 29-30, caberia a parte autora pagar a quantia de R$153.045,95 para então quitar a dívida de seu contrato e reaver o veículo já mencionado.

Neste sentido, observa-se que, a despeito do acordo ter como data fim para a quitação o dia 17/06/2015 (fl. 29), o boleto emitido pela própria parte ré tem como vencimento o dia 19/06/2015 (fl. 31), data essa em que de forma inquestionável o demandante efetivou o pagamento/quitação (vide comprovante de fl. 32).

Também está satisfatoriamente provado nos autos que por culpa (negligência) da ré, em nítida desorganização administrativa, permitiu que o veículo fosse levado da cidade de Parauapebas/PA para o município de Benevides/Pa, muito distante de onde tinha combinado de entrega-lo ao demandante após a quitação, veja a informação explicitada nos emails de fls. 35 e 40 dos autos.

Do mesmo modo, está muito bem provado nos autos, sobretudo pelas fotos de fls. 67, 68, 69 e 70, o estado do veículo e de seus equipamentos/assessórios quando da busca e apreensão e entrega à ré, verificando-se em contrapartida a deterioração e substituição nítida de peças pelas fotos de fls. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78.

A parte autora e seus advogados foram muito diligentes e competentes em tal produção probatória, destacando-se que, dentro do dever de impugnação especificada dos fatos, a parte ré em nenhum momento impugnou a veracidade das fotografias.

Em sequência, verifica-se que também foram diligentemente juntados à exordial, orçamentos avaliando a deterioração e o valor das peças nitidamente substituídas ou subtraídas do caminhão (vide fls. 47-65).

Destaque-se que entre a apreensão e entrega do caminhão à financeira ré e o ato de devolução decorrente da quitação da dívida, transcorreram apenas 19 dias, neste sentido há nos autos o termo de restituição de fl. 46.

Deste modo, está provado a conduta culposa, o dano material e o nexo, devendo, portanto, a parte ré, restituir a parte autora ao seu status quo ante, pagando indenização por danos materiais no importe de R$80.485,47.

Impõe ainda a parte demandada reembolsar a título de danos materiais à demandante pelo pagamento infundado da quantia de R$5.000,00, pois pelo que se provou com os e-mails, o veículo deveria ser entregue em Parauapebas/PA e não em cidade longínqua e sob custos e posse de terceiros (empresa de leilão).

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais do tipo lucros cessantes, percebe-se que o contrato de locação juntado extemporaneamente às fls. 121-122 sequer tem firma reconhecida ou autenticação para que se avalie a data de sua assinatura, podendo ter sido assinado até mesmo de forma posterior.

Deste modo, entendo insuficientes as provas do pedido de indenização por lucros cessantes para embasar condenação.

Por fim, sem desconsiderar a possibilidade de reparação por dano extrapatrimonial (moral) de pessoas jurídicas, no caso em tela não houve afetação dos direitos personalíssimos da pessoa jurídica autora, notadamente sua honra, nome e imagem, mas tão somente constrangimento e stress a seus representantes na missão de reaver o veículo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido autoral, para, analisando o mérito, extinguir o processo e CONDENAR A PARTE RÉ, no pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R$85.485,47 (oitenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e quarenta e sete centavos)
, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do fato/evento danoso – 19/06/2015 pagamento para entrega do veículo - (art. 398 CC e Súmula 54 do STJ), além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo – Súm. 43 do STJ.;

II –
Rejeitar o pedido de indenização por danos morais;

III
– Ante a sucumbência mínima da parte autora, Condenar ainda, a parte ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em percentual de 20% do valor total da condenação.

Publique-se, registre-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema.

Canaã dos Carajás, 23/05/2022.

_____________________

Daniel Gomes Coêlho
(...)

Inconformada, a Autora interpôs APELAÇÃO (id. 10953231) arguindo, preliminarmente, ser pessoa jurídica hipossuficiente, requerendo o benefício da justiça gratuita.

Defende a reforma da sentença, afirmando, em suas razões recursais, que deve ser reformada parcialmente, pois a importância reivindicada na exordial se traduz em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Apelado, visto que esse realizou busca e apreensão de um bem particular do recorrente o qual não era objeto daquela ordem judicial.

Aduz que o contrato juntado faz prova dos fatos narrados pelo Apelante, tendo em vista que o pacto foi rompido, sendo esse um prejuízo irreparável, pois sua atividade laboral depende única e exclusivamente de locações.

Assevera que, diante disso, a matéria dos lucros cessantes em nenhum momento foi questionada pelo banco Apelado, pois detém total conhecimento da falha na prestação de serviço a ponto de causar dano ao Apelante.

Alega, assim, que o banco apelado deverá reparar o dano material quanto aos lucros cessantes da locação do Probomba (tanque), bem particular quitado, que não era objeto de busca e apreensão, com o qual deixou de lucrar devido à arbitrariedade da medida, assim como com o deslocamento do bem para outra localidade.

Argumenta ainda que o Apelante foi contratado formalmente pela empresa LOCO MAQ, para realizar atividade laboral de locação de um bem particular – tanque completo -, o qual não era objeto da busca e apreensão (fls. 121 e 122 – id. 10953214, p. 12-13), apreendido de forma ilícita, sendo que o Apelante presta serviços de locação.

Sustenta que a prova documental juntada aos autos goza de presunção relativa de veracidade e detém plena autenticidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, não tendo a parte contrária impugnado.

Requer o provimento do apelo, com o reconhecimento do prejuízo causado pelo Apelado, da autenticidade do negócio jurídico (
contrato de locação ao id. 10953214, p. 12-13
) firmado em 10.06.2015 com a empresa LOCO MAQ e do contrato anexado em audiência (id. 10953210, p. 23-24), para condenar a Apelada ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso (data da busca e apreensão), conforme o artigo 398 do CC e a súmula 54 do STJ (fl. 27).

Juntou docs.

APELAÇÃO ADESIVA do Requerido,
BANCO ITAUCARD S.A.
(id. 10953237), em que sustenta que o dano emergente já fora atualizado até a data do ajuizamento da ação, sendo detectada duplicidade de valores na sentença (
bis in idem
), o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Alega, assim, que o valor nominal de R$50.043,54 já contempla todos os prejuízos alegados pelo Autor, e que o valor de R$80.485,47, segundo sua planilha (id. 10953237, p. 7), refere-se a todo dano emergente atualizado até a data de 09/08/2018, sendo, portanto, indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pelo autor.

Em despacho de id. 15397350, intimei a Apelante a demonstrar sua condição/situação de hipossuficiência mediante prova inequívoca da efetiva situação financeira da empresa.

Documentos acostados pela empresa.

Contrarrazões à Apelação apresentada por
BANCO ITAUCARD S.A.
ao id. 10953241.

Pede seja negado provimento à apelação, mantendo-se o indeferimento do pedido de lucros cessantes, sendo condenado, ainda, o recorrente em honorários advocatícios em valor não inferior a 20% sob o valor atualizado da pretensão recursal.

Em decisão de id. 16795374, indeferi os benefícios de justiça gratuita à apelante.

Ambas as partes recolheram as custas recursais.

Sobreveio
Decisão Monocrática
(Id. 21243559), cuja ementa e dispositivo transcrevo:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO E TANQUE. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PROCEDENTES.
A apreensão indevida de tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. A conduta do banco, por ser considerada abusiva e indevida, configura dano moral.

I. CASO EM EXAME

1. A empresa J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME (Apelante) ajuizou ação de indenização contra o BANCO ITAUCARD S.A. (Apelado), alegando que, em decorrência de um contrato de financiamento de veículo, teve seus bens apreendidos de forma indevida, incluindo um tanque de aspersão de água quitado. A Apelante alegou danos materiais e morais. A sentença julgou procedente em parte o pedido, condenando o Banco ao pagamento de R$85.485,47 a título de danos materiais, mas rejeitando o pedido de danos morais. A Apelante recorreu da decisão buscando o reconhecimento dos lucros cessantes e o deferimento da indenização por danos morais. O Banco interpôs recurso adesivo, alegando bis in idem na condenação em danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Apelante faz jus à indenização por lucros cessantes em decorrência da apreensão indevida do tanque quitado, bem como por danos morais e (ii) saber se a condenação em danos materiais configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação do tanque apreendido, apresentado pela Apelante, demonstra a ocorrência de lucros cessantes em razão da apreensão indevida. Apesar da juntada extemporânea, o documento não foi impugnado pelo Banco, sendo válida a sua análise para a configuração do dano.

4. A conduta do Banco, por ser abusiva e indevida, demonstra abalo à imagem, reputação e/ou dignidade da empresa Apelante, caracterizando o dano moral à pessoa jurídica.

5. A condenação em danos materiais está em bis in idem, pois a planilha apresentada pela Apelante já considera os custos com o pátio. O valor nominal de R$50.043,54 já inclui todos os prejuízos, sendo este o valor que deve ser atualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação provida para reconhecer os lucros cessantes e deferir os danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais). Recurso Adesivo provido para reduzir o valor da indenização para R$50.043,54.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão indevida de tanque quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. 2. A conduta do banco, por ser abusiva e indevida, configura dano moral, não se limitando in casu ao simples constrangimento, mas se estendendo à imagem e reputação da empresa, o que justifica a sua reparação. 3. A condenação em danos materiais deve ser reduzida para o valor nominal de R$50.043,54, pois o valor total da indenização, conforme planilha da Apelante, já incluía os custos com o pátio”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 411, III, 435 e seu parágrafo único, 436, II, 398, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 927, 1.021, § 4º, 1.026, § 2º.

CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 54, Súmula 43 e Súmula 362.

(...)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
à APELAÇÃO interposta por
J.R. SOUZA & MOREIRA LTDA. - ME
para:

· RECONHECER a ocorrência de
lucros cessantes
em decorrência da apreensão indevida do tanque, com correção monetária (SELIC) a partir do efetivo prejuízo nos termos da súmula 43 do STJ e juros moratórios de 1% a partir do evento danoso, súmula 54 do STJ, a serem calculados em sede de liquidação de sentença;

· DEFERIR o pedido de indenização por danos morais, condenando o banco réu ao
pagamento de indenização no valor de R$15.000,00

(quinze mil reais)
, corrigida monetariamente (SELIC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto ao RECURSO ADESIVO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
CONHEÇO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para REFORMAR a sentença, em relação aos danos materiais, condenando o banco ao pagamento de
R$50.043,54
(cinquenta mil e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados com juros de mora de 1% ao mês e corrigidos pela SELIC, ambos a contar da data do evento danoso (quanto aos R$45.043,54, data da apreensão do caminhão e do tanque e, quanto ao valor de R$5.000,00, data de início da estadia do veículo no pátio), consoante disposto no art. 398, do CC, e na Súmula n. 54 do STJ, mantendo a sentença a quo em seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

Assim, considerando ainda a sucumbência mínima da Autora, mantenho as custas e honorários – estes fixados em 20% do valor total da condenação - em desfavor do Requerido, com base nos arts. 85, §2º, e 86, parágrafo único, do CPC. (...)

AGRAVO INTERNO (id. 22198876)
contra a
decisão monocrática
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sustentando a ausência de elementos mínimos de prova quanto aos lucros cessantes e ao dano moral.

Diz o Agravante que a busca e apreensão não foi indevida e que, em tendo havido erro no tocante à apreensão de bem móvel (tanque quitado) acessório ao bem em discussão, o erro foi proveniente do oficial de justiça que praticava a ação e não do ora recorrente.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para negar provimento à apelação interposta pela ora recorrida,
J R SOUZA & MOREIRA LTDA.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 22299287.

ACÓRDÃO no
id. 24766029
, conhecendo em parte do agravo interno e, no ponto em conhecido, negando-lhe provimento, para manter a decisão monocrática agravada
(
Id. Num.
21243559
), que deu provimento à apelação da Autora, J R SOUZA & MOREIRA LTDA. – ME, e ao apelo do Réu, ora embargante
.

Transcrevo a ementa do Acórdão ora embargado:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE BEM QUITADO. INOVAÇÃO RECURSAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação de J R SOUZA & MOREIRA LTDA., reconhecendo lucros cessantes e danos morais pela apreensão indevida de um tanque quitado, e deu parcial provimento ao Recurso Adesivo do Banco, reduzindo a condenação por danos materiais. O Agravante alega ausência de provas dos lucros cessantes e do dano moral, bem como sustenta que a apreensão indevida se deu por erro do oficial de justiça, e não do Banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o Agravante apresentou elementos aptos a reformar a decisão monocrática, e (ii) se a decisão monocrática merece ser mantida integralmente, reconhecendo os lucros cessantes, o dano moral e corrigindo o valor dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A alegação de erro do oficial de justiça constitui inovação recursal, não tendo sido apresentada em momento anterior, sendo, portanto, inviável sua análise.

2. A decisão monocrática, ao dar provimento à apelação da empresa, reconheceu a comprovação dos lucros cessantes, com base em contrato de locação não impugnado oportunamente, e ainda o dano moral, pela apreensão indevida do tanque, que causou constrangimento, desgaste e abalo à imagem da empresa.

3. A decisão monocrática, ao dar parcial provimento ao recurso adesivo do Banco, reconheceu a ocorrência de bis in idem, em relação à condenação por danos materiais, de modo que reduziu o valor da indenização para o valor nominal (R$ 50.043,54), já corrigido, afastando a cobrança duplicada de atualização e de custos com pátio.

4. O Agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, sendo inviável seu provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “1. A apreensão indevida de bem quitado, que não era objeto da ordem judicial, enseja a condenação do banco em danos materiais, inclusive por lucros cessantes. 2. A conduta do banco, por ser abusiva e indevida, configura dano moral à pessoa jurídica, não se limitando in casu ao simples constrangimento, mas se estendendo à imagem e reputação da empresa, o que justifica a sua reparação. 3. A condenação em danos materiais deve ser reduzida para o valor nominal de R$50.043,54, pois o valor total da indenização, conforme planilha da Apelante, já incluía os custos com o pátio e sua atualização.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 411, III, 435 e seu parágrafo único, 436, II, 398, 85, § 2º, 86, parágrafo único, 927, 1.021, § 3º e 4º, 1.026, § 2º. CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 54, Súmula 43 e Súmula 362.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 24988127
), a parte Embargante sustém a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que a decisão deixou de se pronunciar quanto à necessidade de comprovação dos lucros cessantes, bem como quanto à alegação de erro proveniente exclusivamente do oficial de justiça, o que implicaria a ausência de responsabilidade do banco.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela Embargada no
Id. Num. 25026763
.

Pede que não sejam acolhidos os Embargos de Declaração, por se tratar de mero inconformismo do Embargante.

Requer ainda, seja aplicada a multa do Art. 80, inc. VII, por suposta litigância de má-fé, bem como a do Art. 1.026 do CPC, em razão de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição alguma a ser sanada de modo a conferir qualquer modificação ao julgado.

Observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca do suposto vício de omissão em relação
às alegadas teses de

ausência de comprovação dos lucros cessantes pela Embargada, bem como de erro proveniente exclusivamente do oficial de justiça, afastando a responsabilidade do banco ora recorrente
.

Não há que se falar em omissão quanto à decisão que não atendeu a sua pretensão, enfatizando-se que o V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
Prima facie
, é válido ressaltar que
, em relação ao argumento manejado pela parte Agravante quanto ao suposto erro do oficial de justiça ao cumprir o mandado de busca e apreensão, trata-se de indisfarçável INOVAÇÃO RECURSAL, pois a tese suscitada no agravo interno nunca foi exposta nos autos em momento anterior ao presente recurso.

Verifica-se que, em sede de APELAÇÃO ADESIVA (id. 10953237), o
BANCO ITAUCARD S.A.
apenas sustentou que o dano emergente já fora atualizado até a data do ajuizamento da ação, sendo detectada duplicidade de valores na sentença (bis in idem), o que violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, alegou que o valor nominal de R$50.043,54 já contemplaria todos os prejuízos alegados pelo Autor, e que o valor de R$80.485,47, segundo sua planilha (id. 10953237, p. 7), refere-se a todo dano emergente atualizado até a data de 09/08/2018, sendo, portanto, indevido acrescer novamente o valor a título de despesas com pátio (R$5.000,00), bem como determinar nova atualização tomando por base valor já corrigido pelo autor.

Já em sede de Contrarrazões à Apelação apresentada por
BANCO ITAUCARD S.A.
no id. 10953241, este apenas pediu que fosse negado provimento à apelação de
J R SOUZA & MOREIRA LTDA.
, mantendo-se o indeferimento do pedido de lucros cessantes, sendo condenado, ainda, o recorrente em honorários advocatícios em valor não inferior a 20% sob o valor atualizado da pretensão recursal.

Dessa forma, a primeira vez que a tese (de erro do Poder Judiciário, na figura do Oficial de Justiça que cumpriu o mandado de busca e apreensão) é suscitada nos presentes autos se dá no contexto do Agravo Interno ora em análise.

O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal
, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

(...)

Por fim, registro que, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa (AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Assim,
não conheço deste tópico do Agravo Interno
.

(...)

DOS LUCROS CESSANTES

Quanto ao pedido de indenização por lucros cessantes, a Agravada apresentou documentos que demonstram a existência de contratos de locação do tanque apreendido indevidamente.

Veja-se que o documento faz prova dos fatos narrados pela Apelante, tendo em vista que o contrato pactuado foi rompido, sendo esse um prejuízo irreparável pois sua atividade laboral depende única e exclusivamente de locações.

O CPC dispõe claramente sobre os limites jurisdicionais do processo em seu art. 141, in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Ademais, o art. 927, caput, do Código Civil, preconiza que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo

Extrai-se do acervo probatório que a Apelante foi contratada formalmente pela empresa LOCO MAQ, para realizar atividade laboral de locação de um bem particular – tanque completo (Probomba) -, o qual
não era objeto da busca e apreensão
.

De acordo com o contrato de prestação de serviços firmados entre as partes, o “Probomba”, bem particular da Apelante, foi apreendido de forma ilícita, haja vista o Apelante realiza serviços de locações.

Cabe ressaltar que o juízo a quo oportunizou às partes apresentar provas. Com isso, em observância à regra do artigo 411, inciso III, do CPC, compete à parte contrária impugnar o documento particular produzido (
contrato de locação no id. 10953214, p. 12-13
), no que tange à autenticidade de sua assinatura e à veracidade do teor,
o que não ocorreu
.

Ocorre que, quando oportunizada, em audiência, a produção da juntada do contrato, não houve impugnação da parte contrária, nos termos do art. 435 e 436, inciso II, ambos do CPC, tampouco na fase de provas.

Sabe-se que a juntada de documentos novos é exceção e vem prevista no art. 435 e seu parágrafo único, do novo Diploma Processual Civil, devendo o julgador analisar a conduta da parte de acordo com a boa-fé.

Ademais, a jurisprudência do STJ vem interpretando o artigo de forma flexível, admitindo-se a possibilidade de apresentação extemporânea de documentos, desde que seja respeitado o contraditório e ausente a má-fé da parte.

No caso, tendo em vista que a parte contrária fora devidamente intimada para se manifestar sobre tal documento, em obediência ao princípio do contraditório, percebo inexistir óbice à análise do contrato acostado após a contestação como forma de se perseguir a verdade real.

In casu, pois, infere-se a validade da contratação firmada entre as partes, não havendo, por parte do banco Apelado, impugnação ou questionamento em relação à sua legitimidade, mas tão somente quanto à sua extemporaneidade.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...)

A jurisprudência pátria reconhece a
possibilidade de indenização por lucros cessantes quando demonstrada a perda de ganhos esperados em decorrência de ato ilícito, a exemplo da busca e apreensão realizada de maneira indevida
.

Cito julgados:

(...)

Considerando a documentação apresentada e o nexo causal entre a apreensão indevida do tanque e a perda de oportunidades de locação, vejo que
a Agravada faz jus à indenização por lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença
. (...) – sublinhei.

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer vício de omissão a ser sanado.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse contexto, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DA ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Em sede de contrarrazões, a Embargada pleiteia que sejam rejeitados os aclaratórios, sendo condenado o Embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

Sobre a ausência de caráter protelatório em Embargos de Declaração o STJ decidiu que em se tratando de primeiro e único aclaratório, fica afastada a multa, pois não há que falar em abuso do direito de recorrer. São os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. I - O acórdão recorrido manifestou-se sobre as supostas ilegitimidades do recorrente, prescrição e irregularidade do mandado de penhora, decidindo as duas primeiras ao fundamento da existência de confissão da dívida e pedido de prosseguimento da execução, com a inclusão do nome do recorrente no pólo passivo e, quanto à última, pela ausência de traslado a estes autos de agravo de instrumento, dos documentos que permitiriam o controle da validade do ato de intimação da penhora. II - Sendo assim, inexistente qualquer omissão a suportar a alegada violação ao art. 535, inciso II, do CPC.
III - O Tribunal de origem impôs multa por considerar protelatórios os primeiros e únicos embargos de declaração apresentados, que, a despeito de tencionarem a reforma do julgado, não detinham o caráter protelatório, cuja ausência revela-se ainda mais evidente quando aquele Sodalício, ao julgá-los, analisa as questões neles suscitadas. Afastamento da multa reconhecido
. Precedentes: AgRg no REsp nº 1.007.008/AL, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 04.08.2008; REsp nº 886.169/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 28.04.2008 e REsp nº 869.042/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 17.11.2006. IV - Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 1083173 RS 2008/0185482-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2008)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURADO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.
4. No casos dos autos, a oposição dos aclaratórios não configurou abuso no direito de recorrer, vez que trouxe argumentos relevantes, dignos de apreciação parte do juízo a quo com relação à aplicação dos valores para perícia em processos de DPVAT estabelecidos em convênio estabelecido firmado com este Tribunal
.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para, conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA, reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais
) e afasto a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por não ter sido demonstrado o caráter protelatórios dos Embargos de Declaração. À unanimidade.

(7736578, 7736578, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-12-07, Publicado em 2022-01-10)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA - EMBARGOS PROTELATÓRIOS – NÃO CARACTERIZADOS 1. Os embargos declaratórios opostos contra a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau não se mostra protelatórios, não se verifica que foram utilizados com fins ardilosos de procrastinar o andamento do processo; apenas pretendeu a a aplicação de uma tese que não logrou êxito. 2. Não é protelatório pedido formulado em processo principal para prática de ato processual em processo dependente. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50126856520194030000 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/01/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 03/02/2020)

Destarte, como se vê, os embargos de declaração manejados não revelam caráter de abuso do direito de recorrer, não sendo, portanto, aptos a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

DA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé ao Embargante, o Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que poderá ser considerada a litigância. Vejamos o dispositivo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Conforme depreende-se do artigo, a penalidade deve ser aplicada apenas à parte que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando um dano processual a outra parte, independente de requerimento da parte prejudicada.

Contudo, não vislumbro os indícios de que o Embargante tenha litigado de má-fé, meramente exercendo seu direito de recorrer.

Colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS. A penalidade por litigância de má-fé deve ser aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário. (TJ-MG – AC: 10000210932125001 MG, Relatora: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15º CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021).

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO SE VERIFICAM ELEMENTOS QUE CARACTERIZEM A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS TERMOS DO ARTIGO 80 DO CPC.

A má-fé não pode ser presumida. Mera utilização do direito de ação. Não demonstrada a existência de dolo. Recurso provido para afastar a litigância de má-fé. (TJ-SP – RI: 10073830220208260005 SP 1007383-02.2020.8.26.0005, Relator: Paulo Roberto Fadigas Cesar, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 06/10/2020).

Assim, com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte embargada,
rejeito a pretensão, pois, apesar da rejeição dos embargos, não restou demonstrada a intenção dolosa de protelar o feito (art. 1.026, §2º, CPC)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
OS REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025